Tribunal: TJSP
Processo: 0500483-60.2014.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-31
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 e 2012 – Extinção da demanda mantida – Interrupção dos lustros prescricionais pelo despacho ordenatório de citação – Esgotamento do novo prazo prescricional por desídia da própria exequente – Feito que ficou paralisado sem qualquer manifestação ou justificativa para tanto – Inexistência de ofensa aos artigos 25 da LEF e 10 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 e 2012 – Extinção da demanda mantida – Interrupção dos lustros prescricionais pelo despacho ordenatório de citação – Esgotamento do novo prazo prescricional por desídia da própria exequente – Feito que ficou paralisado sem qualquer manifestação ou justificativa para tanto – Inexistência de ofensa aos artigos 25 da LEF e 10 do CPC – Recurso da Municipalidade não provido.